Tribunal: TJDFT
Processo: 0745841-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0745841-10.2020.8.07.0000 Paciente: MARCOS HENRIQUE MARTINS RIBEIRO Impetrante: RONAN NUNES FÉLIX Autoridade: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de MARCOS HENRIQUE MARTINS RIBEIRO, contra ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0402423-50.2020.8.07.0015. O impetrante informa que o paciente vem cumprindo sua pena desde a prisão preventiva (13/05/2019), tendo até a presente data, progredido de regime apenas uma vez, do fechado para o semiaberto. Afirma que o Juízo da Execução, durante esse período de 7 (sete) meses de pandemia, suspendeu os benefícios externos e as visitas prisionais e, em contrapartida, ofereceu remissão ficta e progressão antecipada aos internos com trabalho externo autorizado, porém não implementado no caso específico. Alega que o Juízo da Execução determinou que os presos que atingissem a progressão na data de 15/11/2020 seriam beneficiados com a progressão antecipada. Assim “fazendo o cálculo dos dias remidos fictamente e subtraindo-se da data final os dias de pena a cumprir de Marcos Henrique, o apenado estaria dentro dessa data de progressão antecipada”. Aduz que a Defesa solicitou o reconhecimento dos referidos benefícios, sendo que o Juízo da Execução cientificou ao DEPEN acerca da necessidade de emissão de certidão de bom comportamento do apenado. Assegura que o DEPEN foi notificado em 03/09/2020, mas até o momento não expediu a referida certidão. Em razão disso, a Defesa solicitou ao Juízo da Execução que cobrasse as devidas informações, o que foi feito e segundo manifestação do próprio DEPEN foi aberto um novo processo para essa resposta. Assim, “sem saber como obter as informações, vem este patrono à este Eg. Tribunal solicitar que obrigue ao DEPEN que expeça a referida Certidão” para que o Juízo da Execução possa julgar com urgência o pedido de remissão ficta e a progressão antecipada. Alega, ainda, que o paciente atualmente cumpre pena em regime semiaberto, no PDF II, unidade incompatível com seu regime prisional e seus benefícios externos (saídas temporárias e trabalho externo). Afirma que o Juízo da Execução determinou que os presos com trabalho externo autorizado fossem transferidos para o CPP ou CIR, de acordo com a lotação de cada unidade e os benefícios de cada preso. Assim, pretende a transferência do paciente para outra unidade prisional. Com tais argumento, requer liminarmente a concessão da ordem para “determinar a transferência do preso para o CPP, visto trabalho externo autorizado pela VEP”. No mérito, pretende que seja determinado “o julgamento com urgência do pedido de remissão ficta e progressão antecipada do apenado pelo juízo da execução”. Junta documentos. É o relatório. DECIDO Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. O impetrante se insurge contra a ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais e pretende a transferência do paciente de presídio, a concessão de remissão ficta e a progressão antecipada de regime. No entanto, da documentação colacionada pelo impetrante, não há qualquer informação se tais pedidos foram apreciados pelo Juízo da Execução, a quem compete decidir acerca de transferência de presos dentro do sistema prisional do Distrito Federal e sobre a concessão de remissão de pena e progressão de regime. Ressalte-se, assim, que a matéria ventilada deve ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e, no caso de indeferimento, deve ser debatida por meio de recurso adequado. Logo, não pode o impetrante utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Vale salientar que, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator